Tribunal: TJSP
Processo: 1043455-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Embargos à execução – Execução lastreada em notas fiscais de prestação de serviços – Contrato de Prestação de serviço de segurança patrimonial e de portaria, auxiliar administrativo e bombeiro civil – Previsão contratual de que as obrigações trabalhistas eram de responsabilidade das contratadas – Necessidade de envio mensal de documentação comprobatória do cumprimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Embargos à execução – Execução lastreada em notas fiscais de prestação de serviços – Contrato de Prestação de serviço de segurança patrimonial e de portaria, auxiliar administrativo e bombeiro civil – Previsão contratual de que as obrigações trabalhistas eram de responsabilidade das contratadas – Necessidade de envio mensal de documentação comprobatória do cumprimento da obrigação – Descumprimento – Previsão contratual de possibilidade de retenção de pagamento – Notícia de diversas reclamações trabalhistas ajuizadas pelos funcionários da contratada também em face da contratante, em muitas das quais foi condenada de forma definitiva – Contratos e Termo de Compromisso que têm efeito somente entre as partes – Exceção de contrato não cumprido.

Apelação não provida